Tribunal: TJPA
Processo: 0002874-92.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002874-92.2013.8.14.0015

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA ENILMA BERTO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DO AGENTE PÚBLICO QUE LEVOU AO DANO DISCUTIDO NOS AUTOS. RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONSTATADO. REDUÇÃO PARA TRÊS MIL REAIS DO PATAMAR FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. No que se refere à preliminar
de nulidade por ausência de intimação para participar da audiência de conciliação em que restou proferida a sentença, entendo que não merece acolhimento uma vez que nos autos é possível notar anterior realização de audiência de tentativa de conciliação que restou infrutífera. Importante notar, de todo modo, que o feito se encontrava conclusos em gabinete aguardando julgamento, o que leva à conclusão que já estava apto para julgamento pelo Juízo monocrático. Ademais, não se deve perder de vista que para a declaração de nulidade seria imprescindível a demonstração de prejuízo à parte que alega, o que não se observa no caso concreto, ao passo que participou de audiência, apresentou sua defesa em Juízo através de contestação, de modo que não verifico prejuízo ampla defesa e ao contraditório.

2. No caso em análise, em que pese as alegações da autarquia estadual, entendo demonstrado que a entrega do boleto por agente público, que pertencia a terceiro, sem dúvida, foi ponto imprescindível para que a autora fosse levada a erro, realizando pagamento de documento que estava em nome de terceiro, o que demonstra a existência de liame entre a ação estatal e o dano ocasionado com o pagamento que redundou em dano material. Por isso faz jus ao ressarcimento do valor despendido indevidamente.

3.
No que se refere ao dano moral, entendo constatado à medida que certamente gerou aflição que ultrapassa o mero dissabor, considerando o prejuízo financeiro ocasionado e a necessidade de se deslocar de sua cidade para Belém, com o fim de ingressar com pedido administrativo de ressarcimento que restou infrutífero. Contudo, entendo que o montante estipulado de revela exorbitante, considerando o caso concreto. Desse modo, entendo razoável a redução da condenação em danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando casos análogos.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),

de

de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível e Empresarial de Castanhal
nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
MARIA ENILMA BERTO DE ARAÚJO.

Em síntese, a autora alega que se dirigiu ao Detran com o fim de obter boleto para pagamento do licenciamento do seu veículo no ano de 2008, ao passo que o servidor Joel Avilas Galvão gerou o boleto no valor de R$ 1.261,19, tendo em seguida efetuado o pagamento.

Relata que posteriormente percebeu que o documento em questão estaria em nome de terceiro, bem como era referente à veículo diverso.

Informa que pretendeu obter ressarcimento do valor administrativamente junto ao DETRAN, contudo, até a data do ajuizamento da ação não teria obtido resposta.

A requerente suscita a existência de responsabilidade objetiva do departamento de trânsito, a existência de danos morais, ao passo que ao final pede a condenação do Departamento de Trânsito ao ressarcimento do valor de de R$ 1.261,19 a título de danos materiais. Além disso, condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00. Ao final, condenação em honorários sucumbenciais.

Foi realizada audiência em que não se obteve conciliação, ocasião em que foram fixados os pontos controvertidos, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento.

A autarquia estadual apresentou contestação pugnando pela improcedência da ação.

A pessoa beneficiada pelo pagamento do boleto foi ouvida em audiência. O servidor apontado na inicia também foi ouvido em Juízo.

No documento de ID.
Num. 1459828 - Pág. 6/7 foi proferido despacho determinando a inclusão do processo na semana da conciliação de processos conclusos para a sentença.

A requerente apresentou alegações finais.

Foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial.

Inconformado, o DETRAN interpôs recurso de apelação discorrendo o seguinte: preliminar de nulidade por ausência de intimação para participar da audiência de conciliação em que restou proferida a sentença; no mérito alega que a autora não se desincumbiu de comprovar o direito alegado; ausência de dano material, excludente de culpabilidade; ausência de dano moral; exorbitância do valor a título de danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação.

Primeiramente, no que se refere à preliminar
de nulidade por ausência de intimação para participar da audiência de conciliação em que restou proferida a sentença, entendo que não merece acolhimento uma vez que nos autos é possível notar anterior realização de audiência de tentativa de conciliação que restou infrutífera. Importante notar, de todo modo, que o feito se encontrava conclusos em gabinete aguardando julgamento, o que leva à conclusão que já estava apto para julgamento pelo Juízo monocrático.

Ademais, não se deve perder de vista que para a declaração de nulidade seria imprescindível a demonstração de prejuízo à parte que alega, o que não se observa no caso concreto, ao passo que participou de audiência, apresentou sua defesa em Juízo através de contestação, de modo que não verifico prejuízo ampla defesa e ao contraditório.

Por isso, deixo de acolher a preliminar suscitada.

DO MÉRITO RECURSAL.

No caso em análise, em que pese as alegações da autarquia estadual, entendo demonstrado que a entrega do boleto por agente público, que pertencia a terceiro, sem dúvida, foi ponto imprescindível para que a autora fosse levada a erro, realizando pagamento de documento que estava em nome de terceiro, o que demonstra a existência de liame entre a ação estatal e o dano ocasionado com o pagamento que redundou em dano material. Por isso faz jus ao ressarcimento do valor despendido indevidamente.

Pois bem, vejamos o que afirma a legislação sobre o tema:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa “in _legendo”) ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa “in vigilando”).
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo – 11ª edição – Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. – 2.004 – p. 452/454).

Nesse cenário, demonstrada a responsabilidade do apelante, devendo ser mantida a condenação em danos materiais.

No que se refere ao dano moral, entendo constatado à medida que certamente gerou aflição que ultrapassa o mero dissabor, considerando o prejuízo financeiro ocasionado e a necessidade de se deslocar de sua cidade para Belém, com o fim de ingressar com pedido administrativo de ressarcimento que restou infrutífero.

Contudo, entendo que o montante estipulado de revela exorbitante, considerando o caso concreto. Nesse sentido:

“
Recurso Inominado.SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ISENÇÃO DE IPVA DE VEICULO NOVO – REQUISITOS PREENCHIDOS - QUITAÇÃO DAS TAXAS EM PERIODO ANTERIOR A 30 DIAS – NEGATIVA DE EMISSÃO DO LICENCIAMENTO INDEVIDO - SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL COMPROVADO – IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO INDEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO OBSERVANDO OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de ação indenizatória proposta pelo Recorrido, onde pleiteia ressarcimento de dano material e moral em razão da negativa de emissão de licenciamento de seu veiculo novo, sob o argumento de que havia perdido o direito da isenção do IPVA. O nó górdio e objeto do Recurso apresentado pelo Recorrente se limitam em saber se houve ou não dano moral na situação vivenciada pelo autor. Em análise detida dos autos, vislumbra-se que restou demonstrado que a aquisição do veículo se deu em 15/08/2008, sendo realizado o pagamento das taxas de licenciamento e expedição de CRV em 12/09/2008, ou seja, dentro do limite do prazo de 30 dias. Assim, diante da negativa da Recorrente na emissão do documento CRV e das inúmeras tentativas de resolução administrativa, patente o dano moral suportado pelo Autor, de modo que a situação vivenciada ultrapassa o limite do mero aborrecimento.
No que tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como está nos parâmetros usualmente fixado por esta Magistrada em situações semelhantes, devendo ser mantido. Sentença mantida.
Recurso conhecido e improvido. DO DANO MORAL Consoante se verifica dos autos, as diversas tentativas de resolução administrativa, bem como as notificações extrajudiciais pelo autor caracteriza que a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento. Ademais, denota-se que a aquisição do veículo se deu em 15/08/2008, sendo o pagamento das taxas para emissão do documento em 12/09/2008, de modo que o efetivo do registro do veiculo ocorreu somente em 06/2009, após a concessão da liminar. Assim, tem-se que o autor ficou impedido de circular com sua motocicleta por mais de 9 meses, caracterizando assim o ato ilícito passível de indenização. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO Observa-se que o valor arbitrado na sentença R$ 3.000,00 (três mil reais), não desborda dos parâmetros adotados no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em situações congêneres. Em virtude dessas ponderações, mantenho o valor da indenização pelo abalo moral sofrido, montante esse que, ao meu sentir, atende às suas finalidades. Porque, por um lado, não se mostra baixo, assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais; por outro, não se apresenta elevado a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa da parte autora, demonstrando a cabal aplicação dos princípios da potencialidade lesiva, capacidade das partes. DO RECURSO ADESIVO Por fim, deixo de conhecer o recurso adesivo impetrado pela parte Autora, ante a falta de previsão legal para o mesmo no âmbito dos Juizados Especiais. Apesar da resistência das diversas Turmas Recursais do País em admitir o recurso adesivo, inicia-se uma nova fase de pensamento nessa seara, podendo-se verificar indícios de renovação na consolidada idéia do não cabimento, merecendo destaque a posição vanguardista adotada em julgamento recente de Apelação Cível nos Juizados Especiais, também pela Primeira Turma Recursal do Distrito Federal, que reconheceu a possibilidade de admissão do recurso adesivo sob a sistemática da Lei nº 9.099/95, apenas deixando de conhecê-lo, por falta do respectivo preparo. O acórdão foi assim ementado: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO. CABIMENTO. 1) O recurso adesivo não é meio de impugnação autônomo, a reclamar previsão legal específica, podendo e devendo ser admitido em sede de Juizados Especiais. 2) É grave a culpa do fornecedor que lança, indevidamente, o nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito quando as prestações foram pagas antes mesmo do vencimento. 3) O valor das indenizações nos Juizados Especiais devem guardar, tanto quanto puderem, semelhança com aquelas fixadas pelo juízo comum, sob pena de se desprestigiar quem busca a justiça do povo". Como se observa, o recurso adesivo, ao contrário do que muitos proclamam, amolda-se perfeitamente na estrutura do procedimento instituído pela Lei n. 9.099/95, representando importante mecanismo de aceleração da prestação jurisdicional reclamada, obtendo o resultado que se espera desse procedimento inovador e atendendo, com justeza, ao anseio natural por justiça rápida e, assim vem, timidamente, sendo reconhecido. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC, no qual ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. Por outro lado, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa. DA DILIGÊNCIA. Determino que a Secretaria da TRU proceda as eventuais anotações e cadastramentos necessários em 2º GRAU, bem como, que seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, providenciando ainda as baixas pertinentes na Vara de Origem da Justiça Comum, visto que não terá mais competência de analisar o presente feito quando do retorno. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Patrícia Ceni Juíza de Direito - Relatora

(TJ-MT - RI: 00018819420098110040 MT, Relator: PATRICIA CENI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/10/2019).
”

Desse modo, entendo razoável a redução da condenação em danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), tento como parâmetro caso análogo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação cível
,
apenas para reduzir
para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a condenação em danos morais,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022